Tribunal: TJDFT
Processo: 0010125-85.2019.8.07.0003
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-14
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS. APELAÇÃO CRIMINAL. DESACATO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOLO CARACTERIZADO PELA VONTADE DO AGENTE DE DENEGRIR E CONSTRANGER FUNCIONÁRIO PÚBLICO NO EXERCÍCIO DE SUA FUNÇÃO. EMBRIAGUEZ VOLUNTÁRIA. ACTIO LIBERA IN CAUSA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de Apelação Criminal interposta Jair Simões Dantas em face de sentença que julgou procedente o pedido deduzido na denúncia e condenou o recorrente a pena de oito meses de detenção pela prática do delito previsto no artigo 331 do Código Penal, por ter proferido xingamentos a policial militar, ao ser impedido de entrar em UPA, sem triagem e preenchimento de formulário, com claros sinais de embriaguez.
2. Recurso tempestivo (ID 28046984). Contrarrazões apresentadas (ID 28046988) pela manutenção da sentença. Parecer ministerial pelo conhecimento e não provimento do apelo (ID 28067886).
3. A autoria e a materialidade do crime de desacato restaram devidamente demonstradas pela OP 9632/2018 24a DP e pela prova oral produzida, sob o crivo do contraditório, e corroboradas pelos demais elementos informativos obtidos com a persecução penal. Ademais, os testemunhos impugnados pelo apelante não foram os únicos tomados em audiência, restando claros e coesos os depoimentos de Luiz Antônio de Oliveira e Deosvaldo das Dores Rezende, que efetivamente presenciaram os fatos.
4. A configuração do crime de desacato exige apenas o dolo genérico de proferir ofensas e faltar com o respeito devido à função pública, o que se evidencia no caso por expressões como “policial de merda”.
5. Por fim, o consumo voluntário de bebida alcoólica não retira o elemento subjetivo do tipo, porquanto a teor do art. 28 do Código Penal, adota-se a teoria da actio libera in causa, segundo a qual o agente, livre na ação, responde pelo resultado. No caso, o consumo, ainda que motivado por dor física do agente, foi voluntário, não havendo que se falar em caso fortuito ou força maior.
6. Recurso CONHECIDO e IMPROVIDO. Sentença mantida.
7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 82, §5o, da Lei no 9.099/95.